Tribunal: STF
Processo: RHC 52812
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-10-22
Data de publicação: 1974-10-22

Ementa:
O HABEAS CORPUS NÃO E MEIO HABIL PARA REFORMAR OU ANULAR SENTENÇA
QUE CONDENOU O FALIDO POR CRIME FALIMENTAR, SEM OBSERVANCIA DO
CARÁTER UNITARIO DOS DELITOS FALIMENTARES. O ERRO EVENTUAL DA
SENTENÇA DEVE SER REPARADO EM APELAÇÃO OU REVISÃO CRIMINAL. RECURSO
IMPROVIDO.